Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-61.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-61.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARIA MADALENA CORREIA SANTANA Advogado(s):CARLOS BRITO DA PALMA, PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária reiteradamente renovada caracteriza desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo de pleno direito. 2. A nulidade do contrato não impede o direito do trabalhador ao recebimento das verbas salariais correspondentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916. 3. A decisão monocrática impugnada aplicou corretamente a jurisprudência do STJ e a sistemática no art. 932 do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001633-61.2022.8.05.0150, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e, como agravada, MARIA MADALENA CORREIA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)